Tribunal: TJMT
Processo: 1027072-25.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027072-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), 33.833.282 ROBERTO INACIO DA SILVA - CNPJ: 33.833.282/0001-67 (AGRAVADO), ROBERTO INACIO DA SILVA - CPF: 419.662.871-00 (AGRAVADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLANILHA DE CÁLCULO QUE TROUXE A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NOS TERMOS PACTUADOS ENTRE AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE – DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS PARA O CÔMPUTO DE ENCARGOS APLICÁVEIS APENAS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO LEGAIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os índices contratuais.

Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027072-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO:

ROBERTO INÁCIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1012541-42.2023.8.11.0040, ajuizada em face de
ROBERTO INÁCIO DA SILVA
, que considerou incorreta a atualização do débito na forma como contratada, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, visto que as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis apenas até o ajuizamento da ação, determinando

que a exequente traga aos autos planilha de cálculo atualizada.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“ajuizou execução de título extrajudicial em face dos Agravados na data de 11 de outubro de 2023, perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (ID Num. 131662816). Conforme certidão do Oficial de justiça em id152118545, os executados foram devidamente citados e intimados, todavia, não efetuaram o pagamento e nem opuseram embargos à execução no prazo legal. Em razão disso, a Exequente fora intimada a dar prosseguimento no feito, ocasião em que requereu ao Juízo de origem, a penhora online nas contas bancária do Executado via sisbajud, no valor total e atual de R$58.754,42 (cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), acompanhado dos demonstrativos de débitos atualizados conforme petição em id 164411593 e anexos em id 164411595 e id 164411598. Entretanto, o Juízo de Origem indeferiu os cálculos apresentados pela Exequente, visto que os demonstrativos de débitos foram atualizados na forma como contratada, intimando a Exequente a promover a atualização do débito, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do ajuizamento da ação”
(sic).

Sustenta que
“a decisão ora agravada merece reforma, pois deixa de aplicar o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, bem como, a inobservância ao princípio pacta sunt servanda assumidas pelas partes contratadas”
(sic).

Destaca que
“É imprescindível que os Juízes observem o referido entendimento, uma vez que é fundamental para assegurar que o credor receba a totalidade dos valores devidos conforme estipulado no contrato, refletindo a verdadeira natureza da obrigação e garantindo a justa compensação pelo inadimplemento”
(sic).

Alega que
“o fundamento da decisão agravada, data vênia, não está correto, pois o d. Juízo de origem deixou de observar o princípio pacta sunt servanda, também chamado de princípio da obrigatoriedade que foram livremente assumidas através das cédulas bancárias celebradas entre as partes, conforme CCB anexas ao id 131662827 e id 131662836, as quais implicam incidências contratuais até o momento do pagamento da dívida e não até o mero ajuizamento da ação executiva. Ante todo o exposto, em especial a jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, resta cristalino que a decisão agravada merece ser reformada e, via de consequência, seja mantida a atualização dos cálculos apresentados pela Exequente em id164411595 e id 164411598 com os devidos encargos e juros contratuais até o pagamento da dívida, conforme às cédulas bancárias anexas ao id131662827 e id 131662836”
(sic).

Diante do que expôs, requer
“integral provimento, reformando-se integralmente a decisão agravada e, via de consequência, seja mantida a atualização dos cálculos apresentados pela Exequente em id164411595 e id 164411598 com os devidos encargos e juros contratuais até o pagamento da dívida, conforme às cédulas bancárias anexas ao id131662827 e id 131662836”
(sic).

Sem pedido liminar, conforme Id. 244185178.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 243533656.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que considerou incorreta a atualização do débito na forma como contratada, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, visto que as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis apenas até o ajuizamento da ação, determinando

que a exequente traga aos autos planilha de cálculo atualizada.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
Analisando a planilha de cálculo encartada aos autos pela exequente (id. 164411595), observa-se que fora promovida a atualização do débito na forma como contratada, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, o que não se mostra correto, visto que as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis apenas até o ajuizamento da ação, devendo, a partir de quando saldo devedor será acrescido da correção monetária pelo INPC e juros de mora legais.

Pelo exposto,
DETERMINO
que a exequente traga aos autos planilha de cálculo atualizada, observando o acima exposto, sendo que para tanto concedo prazo de 05 (cinco) dias.”
(Id. 241471668)

Pois bem. No tocante ao índice de correção monetária, em que pese a relevância dos argumentos postos na exordial do agravo, a decisão merece ser mantida em sua integralidade, isso porque, em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes
somente até o ajuizamento da demanda
.

Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês), como bem aplicado na decisão agravada.

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESTIPULAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
. OMISSÕES DO TRIBUNAL ESTADUAL. QUESTÕES OPORTUNAMENTE SUSCITADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO.

[...] Após o ajuizamento de execução de título extrajudicial, a correção monetária e os juros não mais se regulam pelos termos da avença firmada entre as partes sendo que a atualização do débito deve seguir os termos de atualização dos débitos judiciais, incidindo juros de mora legais e correção pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça.

Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os encargos e índices contratuais.

Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).

[...] No mérito, não assiste razão à recorrente. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de que, em se tratando de execução de título extrajudicial, a atualização da dívida após o ajuizamento será feita segundo os índices oficiais - juros de mora legais e correção monetária aplicada segundo os índices oficiais, não mais se aplicando os encargos do contrato.

A propósito, mencione-se:

[...] Dessa forma, exclui-se a aplicação dos encargos previstos contratualmente, ante a consolidação da dívida. Do exposto, o voto é no sentido de conhecer o recurso e dar-lhe provimento, sanando a omissão e o erro material. [...]”
(STJ - REsp: 1983845 RJ 2022/0028315-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 05/04/2022)
(grifo nosso)

E deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IRRESIGNAÇÃO PARA QUE INCIDA NOS TERMOS PACTUADO ENTRE AS PARTES – APÓS A JUDICIALIZAÇÃO DA COBRANÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO LEGAIS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os índices contratuais.

Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).”
(N.U 1014447-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DEPOIS DE AJUIZADA A DEMANDA – NÃO CABIMENTO
– ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

‘Os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação monitória após o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a partir da citação.’ (TJMT - 2ª Câmara Cível - RAC nº 153.254/2013 - Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 25.06.2014, DJe 01.07.2014).”

(TJ-MT - AI: 10098723920238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023) (Negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024